Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706849-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Em consulta aos autos do agravo de instrumento no 0709811-73.2020.8.07.0000, verifico que o acórdão que desproveu o recurso interposto pelo IPREV transitou em julgado, conforme certidão de ID 20074572 daqueles autos. Sendo assim, revogo a suspensão determinada pela decisão de ID 16595843 e determino a intimação do ente devedor para tomar ciência dos autos e apresentar planilha de cálculos atualizada para instruir o pagamento preferencial deferido, no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac